Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700153-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE PAULA MELLO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI AGRAVADO: FASHION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS DE PAULA MELLO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, em face de decisão do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou no PJe 0710050-34.2017.8.07.0016. Esclarece que a decisão ID 109118199, daqueles autos determinou, após cumpridos os requisitos do Art. 50 do Código Civil, a inclusão do agravante no polo passivo da demanda. O agravante interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Afirma que não foram atendidos nenhum dos requisitos do Art. 50 do Código Civil ao deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo. Esclarece que o Juízo a quo, ao deferir a inclusão do agravante no polo passivo utilizou como fundamento ser o empresário casado com a senhora Adriana Brumes, no entanto, não há nos autos nenhum documento que comprove que eles sejam casados, pois, não são casados. Requer, em sede de tutela recursal, o efeito suspensivo da decisão, até o pronunciamento definitivo da e.Turma. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 32633497. Compulsando os autos originais, PJe 0710050-34.2017.8.07.0016, verifiquei que foi recebido o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinada a citação do ora agravante. O agravante apresentou contestação naqueles autos. Numa análise sumária e após consultar o feito original verifico que a execução tramita desde 2017, sendo que o sócio da empresa agravante, Lucas de Paula Mello, executado, é também sócio da Empresa BSB Cosméticos Comércio, onde foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em relação ao sócio minoritário. Decisão, ID 58103330, reconheceu a responsabilidade solidária do Sócio Lucas de Paula Mello, portanto, são sujeitos à execução os bens do sócio nos termos da Lei, Art. 790, inciso III do CPC, para dívidas previdenciárias e tributárias, e do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei (CPC, art. 795). Todavia, nesse mesmo artigo, o legislador trata da hipótese excepcional, qual seja, na desconsideração da personalidade jurídica, que deve seguir de forma obrigatória o procedimento específico. Na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade. A parte exequente, ora agravada, em busca do recebimento do seu crédito, solicitou que a empresa do executado LUCAS DE PAULA MELLO, empresário individual da agravante, fosse incluída no polo passivo da demanda. Decisão, ID 103887692, esclareceu que somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude, Art. 980-A do CPC. Sendo, portanto, essencial a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Recebeu o incidente e determinou a citação da agravante. As alegações do agravante deverão ser objeto de instrução, ou seja, somente após as pesquisas e juntada de documentos é que será possível avaliar se a agravante foi utilizada de forma abusiva e dissimulada. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 10 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito